Tribunal: STF
Processo: EP 115
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face SAMUEL DE FARIA, condenado, decorrente da Ação Penal 2406/DF, julgada procedente para condenar o apenado a uma pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O apenado também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/2/2025 (eDoc. 132).
Em 11/3/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 2.406/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime inicial fechado, em relação ao apenado SAMUEL DE FARIA (eDoc. 133).
Em 9/10/2025, a Defesa do apenado requereu a “intimação da administração do estabelecimento prisional para que preste esclarecimentos sobre a ausência de entrega do medicamento e das fotografias” (eDoc. 149).
Alegou, em síntese, que (a) “o apenado faz uso contínuo do medicamento Amitriptilina, prescrito por médico da própria unidade prisional”, mas “que o presídio não efetivou a entrega do referido medicamento, colocando em risco a saúde física e mental do reeducando”; e (b) “familiares do apenado entregaram fotografias pessoais destinadas ao preso, as quais não foram repassadas pela administração penitenciária, sem qualquer justificativa plausível”.
Em 9/10/2025, atendendo a pedido formulado pela Defesa, determinei que se oficiasse à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, unidade onde se encontra recolhido o apenado, para que prestasse esclarecimentos (eDoc. 151).
A Penitenciária IV do Distrito Federal encaminhou, em 10/10/2025, documento no qual são relatadas as entregas de medicamentos ao apenado de 31/1/2025 a 10/10/2025, além de informar que “em consulta ao SiapenWeb consta registro de entrada de vestuário ou itens afins no dia 31/07/2025, ocasião em que o visitante/familiar deveria ter trazido as referidas fotografias. Registre-se que todos os itens trazidos pelo visitantes, via de regra, são entregues ao apenado pelo próprio visitante, excetuando medicações de uso controlado” (eDoc. 156).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo regular seguimento da execução penal, ressaltando que “A documentação anexada, em especial o certificado de recebimento da medicação, reforça que a demanda defensiva foi atendida pela administração penitenciária”, e que quanto às fotografias “a SEAPE/DF apontou não haver impedimento para a entrega dos bens no momento da visita, desde que atendam aos requisitos da Portaria n. 80, de 15.3.2023 – SEAPE”(eDoc. 158).
Em 30/12/2025, a defesa do apenado requereu: “que sejam oficiadas às Direções do Centro de Detenção Provisória (CDP) e da Penitenciária do Distrito Federal IV (PDF IV), para que encaminhem a este Juízo a declaração atualizada de remição e o atestado de bom comportamento carcerário do apenado Samuel de Faria”. Também pleiteou a prisão domiciliar.
Em 15/1/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente à concessão da prisão domiciliar (eDoc. 169). 
O apenado SAMUEL DE FARIA, de 46 (quarenta e seis) anos, cumpriu, até a presente data, 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de pena. Não há remições homologadas. O apenado foi preso preventivamente em 27/06/2023, e atualmente encontra-se preso em razão do cumprimento de pena em regime inicialmente fechado. 

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o apenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
A defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamenta a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.
Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria- Geral da República (eDoc. 169):

“Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, a circunstância não foi demonstrada. Não ficou comprovada a necessidade da presença do executado para assistir o filho menor, nem que ele constituiria o único responsável capaz de fazê-lo. 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar”.  

Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado pela defesa de SAMUEL DE FARIA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente